Tribunal: TJMT
Processo: 1048403-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048403-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), EVA BATISTA DA SILVA - CPF: 860.972.532-49 (APELADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA EXCESSIVA SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ERRO MATERIAL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS DE MORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível fatura de consumo de água referente a cobrança manifestamente superior à média histórica, determinou o refaturamento pela média dos três meses anteriores e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), após suspensão do fornecimento de água na residência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança de consumo de água significativamente superior à média histórica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, fundada em débito não comprovado, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se houve erro material na sentença ao cumular a Taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e usuário, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4 - Diante da cobrança manifestamente discrepante da média de consumo, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da medição e a legitimidade do débito, especialmente em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

5 - A ausência de laudo técnico de aferição do hidrômetro ou de prova concreta que justifique o consumo atípico caracteriza falha na prestação do serviço e legitima o refaturamento pela média histórica de consumo.

6 - A suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, motivada por débito cuja legitimidade não foi demonstrada pela concessionária, configura ato ilícito que ultrapassa mero aborrecimento e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

7 - A privação de serviço essencial relacionado à saúde, higiene e dignidade da pessoa humana viola direitos da personalidade e justifica a reparação moral.

8 - O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois compensa o dano experimentado e cumpre função pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

9 - A Taxa SELIC possui natureza híbrida e engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou juros, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A concessionária de serviço público essencial deve comprovar tecnicamente a regularidade de cobrança de consumo de água significativamente superior à média histórica, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e refaturamento pela média.

2 - A suspensão do fornecimento de água fundada em débito não comprovado configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

3 - A Taxa SELIC, por abranger correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices ou juros moratórios.

4 –
Recurso parcialmente provido para decotar da condenação a cumulação de juros de mora de 1% ao mês, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais incida, como único consectário legal, a Taxa SELIC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
EVA BATISTA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade do débito da fatura de agosto de 2024 e determinar seu refaturamento pela média de consumo dos três meses anteriores; e (ii) condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de consectários legais.

Em suas razões (Id. 337531378), a apelante defende a legitimidade da cobrança e da suspensão do serviço, por se tratar de exercício regular de direito.

Sustenta a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável, classificando o episódio como mero dissabor.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo, e aponta erro material na sentença ao cumular a Taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 337531384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da regularidade da cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento de água na residência da apelada, a configuração do dano moral e a adequação de seu quantum, bem como a correção dos consectários legais aplicados.

A relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da concessionária por vícios na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante da alegação de cobrança em valor flagrantemente desproporcional à média histórica de consumo, cabia à apelante, por força da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), demonstrar de forma inequívoca a regularidade da medição e a legitimidade do débito.

Contudo, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade de seu hidrômetro, sem apresentar qualquer laudo técnico de aferição ou prova concreta que justificasse o consumo atípico.

A ausência de tal comprovação firma a presunção de veracidade dos fatos alegados pela consumidora, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO IMPOSTO SEM ANUÊNCIA. TAXA DE RELIGAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Teses de julgamento:

1. É ilegítima a cobrança por consumo de água muito acima da média histórica quando não houver justificativa técnica plausível nem comprovação de falha do consumidor.

2. O parcelamento de débito não pode ser exigido quando realizado unilateralmente pela concessionária, sem anuência formal do consumidor.

3. A cobrança desproporcional por serviço essencial, reiterada por longo período, configura dano moral indenizável.

(TJMT, RAC 1016197-72.2021.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 23/10/2025).

Portanto, irretocável a sentença no ponto em que determinou o refaturamento da fatura pela média de consumo, medida que visa restabelecer o equilíbrio e a justiça contratual.

Quanto ao dano moral
, a empresa apelante busca afastar a sua incidência sob o argumento de tratar-se de mero aborrecimento.

Entretanto, resta incontroverso nos autos que houve a suspensão do fornecimento de água na residência da autora, serviço que só foi restabelecido por força de tutela de urgência.

A interrupção de um serviço público de natureza essencial, como o abastecimento de água, motivada por débito cuja legitimidade a própria credora não logrou comprovar, constitui ato ilícito que extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA – PROGRAMA CAB EM COMUNIDADE – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO – COBRANÇA DE MULTA, POR SUPOSTA FRAUDE – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ

-FÉ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

A suspensão indevida de água, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

(...)

(TJMT, RAC 1028291-91.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 27/10/2021).

A privação de um bem indispensável à saúde, higiene e dignidade, ainda que por lapso temporal não especificado nos autos, representa ofensa direta a direitos da personalidade, justificando plenamente a reparação moral.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o mesmo foi arbitrado com acerto.

A fixação do quantum deve atender à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, impor um caráter punitivo e pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – ÁGUA E ESGOTO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
(TJMT, RAC 1028473-09.2019.8.11.0041, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29/05/2024).

O valor arbitrado não se mostra exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito, nem irrisório a ponto de não surtir o efeito sancionador esperado, especialmente considerando o porte econômico da concessionária apelante.

Ademais, o montante está em consonância com os parâmetros adotados por esta Tribunal de Justiça em casos análogos, o que reforça sua adequação.

APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ÁGUA REVISADAS E DANO MORAL POR SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

(...)

7. Recurso da concessionária conhecido e desprovido.
Recurso dos autores conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente por danos decorrentes de suspensão indevida do fornecimento, especialmente quando realizada sem notificação prévia e em residência com pessoa em situação de vulnerabilidade.

2. A revisão das faturas de água é cabível quando constatada, por perícia, discrepância relevante entre o consumo cobrado e o consumo estimado, aliada à inversão do ônus da prova.

3. O corte de água sem aviso prévio, em domicílio onde reside menor dependente de home care, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

(TJMT, RAC 1042216-18.2021.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 03/02/2026).

Por fim, com a alegação de erro material quanto aos consectários legais, o recurso merece provimento.

A sentença a quo determinou que sobre o valor da condenação incidissem "SELIC a partir daquela decisum e juros de mora de 1% a.m., contados da citação".

Há, aqui, manifesto erro material, uma vez que a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configurar bis in idem.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic. Precedentes.

2.
Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ,

EDCL NO AGINT NO ARESP 2325110 MT 2023/0079616-0, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 11/08/2024).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para adequar os consectários legais ao entendimento consolidado.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para decotar da condenação a cumulação de juros de mora de 1% ao mês, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais incida, como único consectário legal, a Taxa SELIC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

No mais, mantenho integralmente a sentença a quo por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026